Tribunal: STF
Processo: HC 236804
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 854.390/PE.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa e 1 ano e 3 meses de detenção e 45 dias-multa, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu-lhe parcial provimento, afastando a valoração negativa dos antecedentes em ambos os delitos e redimensionando as sanções para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa e 1 ano de detenção e 10 dias-multa. 



    4. Em face desse acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz ser ilegal a consideração da reincidência, uma vez que a condenação anterior mencionada na sentença e no acórdão da apelação diria respeito a fato demasiadamente antigo, ocorrido no ano de 2008. Acrescenta preencher o paciente os requisitos para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Sustenta a atipicidade da conduta descrita no art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003, com fundamento no princípio da insignificância.  



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição em relação ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003, ante a atipicidade da conduta; o afastamento da reincidência e a aplicação, no patamar máximo, da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a consequente readequação da pena e do regime inicial estabelecido.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Este habeas corpus possui conteúdo idêntico ao de nº 233.367/PE, no qual deneguei a ordem, mediante decisão proferida em 08/01/2024.  



    8. São veiculados os mesmos pedidos e causas de pedir em ambas as impetrações, mostrando-se idêntico, ainda, o ato apontado como coator, ou seja, o acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 854.390/PE.  



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:  



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”  



    (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).     



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator